Tribunal: STJ
Processo: 0332092-72.2008.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760507 - RJ (2024/0373375-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
THIERRY MOUGENOT BONFIM FERREIRA DOS REIS -
RJ242484
AGRAVADO
: LUCIA MARIA FERREIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da impossibilidade de
análise, em recurso especial, de violação de norma constitucional, e da incidência da
Súmula 7/STJ. O agravo em recurso especial interposto não foi conhecido, pois deixou
de apresentar impugnação específica aos aludidos fundamentos.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48397999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3d902abf-d288-4ff9-b775-a9b121b6f457

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3d902abf-d288-4ff9-b775-a9b121b6f457

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760507 - RJ (2024/0373375-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
THIERRY MOUGENOT BONFIM FERREIRA DOS REIS -
RJ242484
AGRAVADO
: LUCIA MARIA FERREIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da impossibilidade de
análise, em recurso especial, de violação de norma constitucional, e da incidência da
Súmula 7/STJ. O agravo em recurso especial interposto não foi conhecido, pois deixou
de apresentar impugnação específica aos aludidos fundamentos.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na
Súmula 182/STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o recurso especial não
discute se está ou não provado um fato. Nele se busca comprovar que, com base no
Documento eletrônico VDA47589896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:27
Código de Controle do Documento: cf659fb9-8d19-480f-8ce5-f532762b38f0

quadro fático-probatório, a interpretação do direito aplicável dada pelo acórdão
recorrido violou normas federais" (fl. 1.215).
Sustenta, ainda, que, "ao inadmitir o recurso, a decisão denegatória
confundiu apreciação de prova (reexame de fato) com a valoração de prova" (fl. 1.216).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
impossibilidade de análise, em recurso especial, de violação de norma constitucional, e
da incidência da Súmula 7/STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os aludidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, limitando-se a defender a não
aplicação da Súmula 7/STJ.
A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, por ocasião da interposição de agravo interno, além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 182/STJ, em
virtude da ocorrência de preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no AREsp
2.306.537/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
11/9/2023
21/9/2023
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA47589896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:27
Código de Controle do Documento: cf659fb9-8d19-480f-8ce5-f532762b38f0

recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA47589896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:27
Código de Controle do Documento: cf659fb9-8d19-480f-8ce5-f532762b38f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.507 / RJ
Número Registro: 2024/0373375-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03320927220088190001 202424508436 3320927220088190001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
THIERRY MOUGENOT BONFIM FERREIRA DOS REIS -
RJ242484
AGRAVADO
: LUCIA MARIA FERREIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
THIERRY MOUGENOT BONFIM FERREIRA DOS REIS - RJ242484
AGRAVADO
: LUCIA MARIA FERREIRA
Documento eletrônico VDA48337209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: 73a3db9b-f00b-43b2-b168-e63c04ce15fb

ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: 73a3db9b-f00b-43b2-b168-e63c04ce15fb